Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700880-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Atendida pela reclamante a ordem de regularização da peça de ingresso, recebo a petição inicial. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência no caso à baila, prossiga-se com a citação da parte reclamada (DISTRITO FEDERAL), a fim de que preste/apresente a(s) informações/contestação que entender pertinente(s), no prazo legal (CPC, art. 989, I e III c/c RITJDFT, art. 198, II e IV), sem olvidar a dobra conferida por lei (CPC, art. 183). Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual revelia do ente reclamado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 991 do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator